Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718711-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL FERREIRA DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Izabel Ferreira da Silva Lima, com o intuito de modificar a decisão que deferiu parcialmente a liminar para suspender a execução da ordem de demolição. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 126185662, na origem): O poder público tem o poder-dever de atuar na remoção de edificações clandestinas, erguidas em violação à lei que exige o prévio licenciamento das construções (Código de Obras e Edificações do DF). A demolição é sanção prevista para quem enfrenta a lei, erguendo a edificação clandestinamente. A inicial não veio acompanhada da licença de construir ou carta de habite-se, o que denota que a edificação é efetivamente ilegal e sujeita à sanção de demolição pelo poder competente. Contudo, a decisão proferida pelo STF na ADPF 828 determina uma moratória nas ações de demolição de edificações, ainda que em situação de franca ilegalidade como a do caso concreto, até a data de 31/7/2022. Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar, para, em estrito cumprimento à decisão do STF, determinar a suspensão na execução da operação de demolição até o dia 31/7/2022, podendo o órgão fiscalizador competente prosseguir nos atos necessários ao exercício do poder de polícia logo após essa data. Dispenso a audiência prévia de autocomposição. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nas razões do agravo, aduz a agravante que a decisão liminar deixou de examinar a questão de fundo que diz respeito a possibilidade de contaminação pelo vírus do Covid-19 pela ausência de cuidado dos agentes públicos. Afirma que a execução da ordem demolitória ocorrerá em várias casas no mesmo condomínio, o que demandará a ação de grande efetivo de agentes públicos, colocando em risco à saúde dos moradores. Relata que se encontra vigente o Decreto Distrital que declarou o estado de calamidade pública e diversas decisões judiciais suspendendo os atos de desocupação de imóveis em respeito à necessidade de cumprimento das medidas de ordem sanitária para fins de reduzir a curva de contágios pelo Coronavírus. Sustenta que a decisão contraria o que dispõe no art. 489, §1o, I e na Lei Federal n. 13.465/2017, especialmente em seu artigo 58, que trata dos condomínios de lotes e pede que sejam observados os termos da Regularização fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E) que é aplicável aos núcleos urbanos informais, caracterizados como de interesses social. Requer sejam cumpridas as regras estabelecidas pela Lei Federal n. 9.784/99 e Lei Distrital n. 2.834-01 quanto aos requisitos formais de validade do ato administrativo. Aduz que do imóvel objeto da lide é localizado em área definida como “terras de domínio comum na matricula 16.262 do 2o RIDF”, o que pressupõe a existência de domínio particular em condomínio com público, não havendo justificativa para o agravado ameaçar de demolição casa habitada. Por fim, pugna pela concessão de liminar para o fim de impedir a execução do ato demolitório, sob pena de causar grave dano, de proporções irreversíveis. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, requer a agravante a suspensão da execução do ato demolitório, sob a alegação de que a área ocupada é de domínio particular em condomínio com o poder público e que a execução da demolição no presente momento pandemia em crescente número de contaminados, representa risco de dano grave. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, em 18/05/22, a agravante recebeu intimação demolitória consubstanciada no auto de infração n. E-0595-899825-OEU com a seguinte descrição: obra sem licenciamento ou sem documentação no local (art. 124, V e art. 133 da Lei 6.138/2018). O prazo para demolição é de 30 dias, sob pena de multa e demais sanções legais. A sanção de demolição tem por fundamento a incidência do art. 15, III; 22 e 50 da Lei 6.138/2018 e embasamento legal, art. 124, V e art. 133 da mencionada Lei (ID 126176411, na origem). A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, estabelece que a construção deve ser precedida de licença para construir e estabelece as sanções pelo descumprimento. Confira-se: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Portanto, a Lei 6.138/2018 prevê nos casos de construção irregular a ordem de demolição, dentre outras medidas, de modo que, não há que se falar em desproporcionalidade. O art. 13 da referida Lei confere aos agentes públicos o exercício do poder de polícia administrativa e o art. 133, §4o, autoriza a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização em obras em área pública. O ato administrativo, consubstanciado na intimação demolitória (ID 126176411, na origem) é dotado de presunção de legitimidade, o que lhe confere a característica de verdadeiro, até que se faça prova em contrário, chamada de presunção juris tantum. Nesse sentido, somente por meio de comprovação robusta é possível afastar a execução do ato administrativo, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, em que pesem os motivos alegados pela agravante quanto ao risco de dano grave pela eminente demolição de obra, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos qualquer documento que comprove a regularidade da obra erigida. Cumpre ressaltar que as ações a serem executadas pelos agentes públicos no cumprimento de suas atribuições legais devem ocorrer conforme as recomendações previstas na Lei Distrital n. 43.054/2022, quanto ao enfrentamento da situação de saúde pública decorrente da COVID-19, não havendo motivos plausíveis para obstar a execução da intimação demolitória com base no argumento da crise sanitária. Destarte, numa análise perfunctória, própria desta sede recursal, não se vislumbra defeito formal ou substancial no ato administrativo, porque em consonância com a legislação atinente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator